Tribunal: TJSP
Processo: 2391815-97.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Monitória – Fase de cumprimento de Sentença – Contratos Bancários – Indeferimento de pedido de envio de ofício para plataformas digitais – Insurgência que não prospera – Pedido de envio de ofícios às Empresas "prestadoras de serviços cotidianos" para obtenção de informação sobre os meios de pagamento utilizados pelo Executado – Medida de questionável efetividade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Monitória – Fase de cumprimento de Sentença – Contratos Bancários – Indeferimento de pedido de envio de ofício para plataformas digitais – Insurgência que não prospera – Pedido de envio de ofícios às Empresas "prestadoras de serviços cotidianos" para obtenção de informação sobre os meios de pagamento utilizados pelo Executado – Medida de questionável efetividade - Ausência de evidencia utilidade concreta e prática com a realização das diligências pleiteadas – Relativização de direito fundamental ao respeito à privacidade que somente pode ocorrer diante fundada justificativa para realização de medida imprescindível à pesquisa de bens do Devedor – Meio que identificará apenas atividades de terceiros, estranhos ao Feito – Agressividade da medida que não se mostra condizente com o resultado eventual, se mostrando desarrazoada e desproporcional – Aplicação dos termos do tema no 1.137, do r .STJ - Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.